Tribunal: STF
Processo: EP 119
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal em razão de ação penal proposta em face LEONARDO ALVES FARES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 18/3/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em face de LEONARDO ALVES FARES, em virtude do trânsito em julgado da Ação Penal 2.405. 



    Em 17/6/2025, a Defesa de LEONARDO ALVES FARES requereu progressão de regime (eDoc. 176).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo reconhecimento do direito de LEONARDO ALVES FARES à remição de sua pena pela leitura, pelo trabalho e pela aprovação em três áreas do ENEM. Além disso, pelo não reconhecimento da progressão de regime prisional. E, por fim, requereu expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais (eDoc. 180).



    É o relatório. DECIDO.



    No caso dos autos, o reeducando foi preso em flagrante no dia 9/1/2023, sendo convertida a prisão em preventiva em 20/3/2023, mantendo-se a prisão nas decisões proferidas em 15/03/2023, 29/06/2023, 23/10/2023, 15/12/2023, 1º/2/2024, 15/4/2024, 15/7/2024, 11/10/2024 e 14/1/2025, que permaneceu até a condenação. 



    Em 18/3/2025, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao apenado LEONARDO ALVES FARES, tendo cumprido até a presente data 2 (dois) anos, 6 (meses) meses e 8 (oito) dias.



    Efetivamente, o apenado é primário e foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, de modo que a sua transferência para o regime semiaberto só poderá ser determinada quando o preso tiver cumprido ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena (art. 112, III, da Lei de Execuções Penais), o que não ocorreu no presente caso, ainda que considerado, para fins de detração, o tempo em que esteve preso preventivamente.



    Nesse sentido, nota-se que não estaria cumprido o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime, conforme bem pontuado na manifestação Ministerial (eDoc. 180):



    No tocante ao pedido de progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei n. 7.210/1984, a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o agente for primário.



    Na hipótese, o apenado foi condenado à pena de dezessete anos de reclusão. Cumpriu 911 (novecentos e onze) dias e tem direito à remição de 179 (cento e setenta e nove) dias de pena, totalizando 1.090 (mil e noventa) dias de pena cumprida. Vinte e cinco por cento da pena de dezessete anos equivale a 1.551 (mil quinhentos e cinquenta e um) dias. Dessa forma, o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão do regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei de Execuções Penais. 



    Necessário, ainda, a verificação do comportamento carcerário do apenado (requisito subjetivo para a progressão de regime prisional), que não foi comprovado nos autos



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    O apenado demonstrou ter participado do ENEM PPL 2024, obtendo pontuação superior ao mínimo de quatrocentos e cinquenta pontos em Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além de superar a pontuação mínima de quinhentos pontos na prova de redação.



    Assim, diante da aprovação de LEONARDO ALVES FARES  nas cinco áreas do conhecimento do ENEM (2024), enquanto preso preventivamente, deve ser reconhecido o seu direito a 60 (sessenta) dias de remição de pena, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art.126, §5º, da Lei de Execuções Penais, pois o apenado já possuía o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional.



    No tocante às atividades de leitura, consta que o sentenciado leu 10 (dez) obras literárias (eDoc. 166, fls.2-3/19-57), fazendo jus, portanto, à remição de 40 (quarenta) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que após a leitura o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que o sentenciado exerceu atividade laborativa no interior da Administração Penitenciária, no período de 31/1/2024 a 8/8/2024 e 4/12/2024 a 28/2/2025, 1/3/2025 a 21/3/2025 (eDoc. 166, fls. 5-6; eDoc. 167), conforme certificado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado, totalizando 79 dias de remição.



    No entanto, em relação aos cursos profissionalizantes na modalidade à distância, deve ser demonstrada a existência de autorização ou convênio entre a instituição de ensino e o Poder Público, bem como a integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, para fins de remição. 



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 179 (cento e setenta e nove) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal, cujo prazo restante poderá ser acumulado para futuras remições por trabalho realizado no cárcere.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 180):



    Quanto à remição da pena pela leitura, nos moldes do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, entre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com o livro, e atestará o resultado9 . É a demonstração de que a leitura foi devidamente realizada pelo apenado. 



    Na hipótese, foi demonstrada a leitura das seguintes obras literárias: “A Cor Púrpura”, em julho de 2023; “Dom Casmurro”, em agosto de 2023; “A Metamorfose”, em outubro de 2023; “A Hora da Estrela”, em janeiro de 2024; “As Horas Nuas”, em fevereiro de 2024; “Crime e Castigo”, em março de 2024; “Inteligência Emocional”, em abril de 2024; “O Processo”, em maio de 2024; “A Volta ao Mundo em80 Dias”, em agosto de 2024; e “Eu Sou Malala”, em outubro de 2024. Há nos autos Certidão Para Fins de Remição informando que o apenado leu os livros, foi avaliado e aprovado. Comprovada, assim, a existência de um projeto específico desenvolvido e a submissão do apenado à prévia avaliação pela leitura realizada. Verificada a devida realização da leitura pelo apenado de dez obras literárias, deve ser reconhecido o seu direito à remição de 40 (quarenta) dias de pena pela leitura, haja vista cada obra lida corresponder a quatro dias de pena a remir. 



    Relativamente aos cursos profissionalizantes na modalidade à distância, a Procuradoria-Geral da República reitera a manifestação de Fls. 1.315/1.322 (eDoc. 171), devendo ser demonstrada a existência de autorização ou convênio entre a instituição de ensino e o Poder Público, bem como a integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade prisional. 



    Quanto à aprovação no ENEM PPL 2024 e à remição pelo trabalho, o Ministério Público reitera a manifestação anterior (eDoc. 171)11 pelo reconhecimento do direito de remição de 60 (sessenta) dias da pena de Leonardo Alves Fares pela aprovação no ENEM/2024 e 79 (setenta e nove) dias pelo trabalho.



    Destaco que, no tange à progressão de regime para o semiaberto, nota-se que a previsão para o seu alcance é 15/11/2025 (eDoc. 174). Ainda que se considere o direito à remição de 179 (cento e setenta e nove) dias de pena, não estaria cumprido o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto. 



     Nesses termos, a homologação e anotação da remição deve ser de 179 (cento e setenta e nove) de pena do sentenciado, com emissão de novo Atestado de pena a cumprir.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    A) INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa de LEONARDO ALVES FARES;



    (B) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 179 (cento e setenta e nove) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 40 (quarenta) dias, em razão da leitura de livros; 79 (setenta e nove) dias, em razão do trabalho; 60 (sessenta) dias, em razão da aprovação nas cinco áreas do conhecimento (ENEM/2024); 



    (C) DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado.



    OFICIE-SE, ainda, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e dos Territórios, para que determine à Diretoria do Presídio IV do Distrito Federal que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias: 



    (A) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; 



    (B) o bom comportamento carcerário do apenado.



    À Secretaria para adoção das providências.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente